Tribunal: CARF
Processo: 13558.720095/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.720095/2007-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.733 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MARAU ECORESORT LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREAS AMBIENTAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental, nos termos da Súmula CARF 122, com efeitos
vinculantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720095/2007-10
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.720095/2007-10

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2005, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
“Fazenda São Sebastião” (NIRF 3.950.950-8), localizado no Município de Marau/BA.
Em sessão plenária de 15/10/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2801-003.231 (fls. 450/458), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2005
ÁREA DE RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. NECESSIDADE.
A partir do exercício de 2001 é indispensável a protocolização do Ato Declaratório
Ambiental – ADA no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis IBAMA como condição para exclusão da área de reserva legal da base de
cálculo do ITR.
IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL APA. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITR.
Não há previsão legal para a exclusão da base de cálculo do ITR de áreas inseridas em
área de proteção ambiental, definida genericamente, sem ato específico para o imóvel
em questão.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso.
Vencida a Conselheira Tânia Mara Paschoalin (Relatora) que dava provimento parcial
ao recurso para acatar a área de reserva legal de 603,74 ha. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Marcelo Vasconcelos de Almeida.
Cientificado do acórdão em 10/12/2013 (AR de fl. 467), o contribuinte interpôs,
em 23/12/2013, o Recurso Especial de fls. 469/484, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, visando rediscutir a
necessidade da apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) tempestivo, para fins
de exclusão da Área de Reserva Legal (ARL) da apuração do ITR.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 09/11/2015
(fls. 488/490).
À guisa de paradigma, foram apresentados diversos acórdãos, tendo apenas sido
analisado o Acórdão no 2201-00.931, devido aos requisitos aplicáveis a esta via recursal.
Confira-se o excerto da ementa relacionado à matéria:
Acórdão no 2201-00.931
ASSUNTO : IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
ITR - PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL - DESNECESSIDADE
DE ADA TEMPESTIVO - AREA AVERBADA
O ADA intempestivo não caracteriza infração à. legislação do ITR uma vez que as áreas
de Reserva Legal e de Preservação Permanente encontram-se tempestivamente
averbadas à margem da matricula do imóvel.
Em seu apelo, o contribuinte apresenta as seguintes alegações:
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.720095/2007-10

- foi comprovada a averbação na matrícula do imóvel rural da reserva legal,
atentando-se, inclusive, para a comunicação ao órgão de fiscalização ambiental - Termo de
Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal, o que, por si só, preenche os requisitos legais
para exclusão da base de cálculo da área de reserva legal;
- o Ato Declaratório Ambiental não poder ser instrumento obrigatório para fruição
do benefício, porque, além dos aspectos legais, não é ato constitutivo como o próprio nome já
denota, mas meramente declaratório;
- o argumento de que o art. 17-0, §1°, introduzido pela Lei 10.165 de 27 de
dezembro de 2000, exige o ADA para “efeito de redução do valor a pagar do ITR”, é frágil, uma
vez que com a edição da Medida Provisória 2.166-67/01, que fez inserir o § 7o do art. 10 da Lei
9.303/96 - posterior a edição da Lei 10.165/00 -, restou revogado tacitamente o referido
dispositivo;
- no caso da reserva legal, sua constituição é a averbação no registro do imóvel,
momento a partir do qual, está instituída para todos os fins legais, modificando o direito real
sobre o imóvel (art. 1227 do Código Civil);
- a Lei no 4.771/65 passou a exigir a averbação no registro público, a fim de que se
possa se revestir de efeitos contra terceiros.
Ao final, o contribuinte requer seja conhecido e provido o recurso, reformando-se
a decisão recorrida.
A Fazenda Nacional foi intimada em 16/11/2015 (fl. 491), não tendo apresentado
Contrarrazões.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pelo contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas
Contrarrazões.
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2005, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
“Fazenda São Sebastião” (NIRF 3.950.950-8), localizado no Município de Marau/BA.
O Recurso Especial visa rediscutir a necessidade de apresentação tempestiva do
Ato Declaratório Ambiental - ADA, para exclusão da Área de Reserva Legal, de 603,74 ha, da
apuração do Imposto Territorial Rural.
Verifica-se que, embora não haja o Ato Declaratório Ambiental - ADA, a área
havia sido averbada na matrícula do imóvel em 26/05/1997 (Av.6-557 - fl. 39), portanto muito
antes da ocorrência do fato gerador, em 1o/01/2005. Tal situação permite a aplicação da Sumula
CARF no 122, que assim dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.720095/2007-10

Dessarte, merece acolhida o apelo do contribuinte, devendo ser restabelecida a
Área de Reserva Legal, de 603,74 ha, na apuração do ITR.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital